Tribunal: CARF
Processo: 11080.732365/2018-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732365/2018-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.731 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
SUZANO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2018
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
O prazo legal para interposição do recurso voluntário é de trinta dias, a contar
da ciência da decisão recorrida. Apresentando-se recurso voluntário fora do
prazo legal, sem a prova de ocorrência de qualquer coisa impeditiva, é
intempestivo o recurso e, portanto, não pode ser conhecido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, em razão da intempestividade de sua interposição. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3301-012.730,
de 28 de junho de 2023, prolatado no julgamento do processo 11080.732347/2018-26, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Semiramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Contra o sujeito passivo de que trata o presente processo foi lavrada a Notificação de
Lançamento no NLMIC - 2.061/2018, fls. 02, para aplicação da multa por compensação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732365/2018-16
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.731 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732365/2018-16

não homologada, no valor de R$ 24.250.647,09 (processo de crédito no
10580.909594/2016-61).
Cientificado da exigência, por abertura de mensagem na caixa postal, em 05/12/2018,
fls. 06, apresentou o contribuinte impugnação em 26/12/2018, fls. 10/29, contrapondo-
se à notificação de lançamento com base nos argumentos a seguir sintetizados.
- Alega que, não se pode admitir a manutenção da presente cobrança, tendo em vista a
ocorrência de vícios que ferem de morte o Lançamento Fiscal, em desrespeito ao
ordenamento jurídico, mais especificamente quanto (i) ao direito de petição, (i) ao
devido processo legal, (iii) ao contraditório e à ampla defesa, (iv) à razoabilidade e
proporcionalidade, e (v) o próprio direito à compensação.
- Na remota hipótese de que os argumentos acima sejam superados, requer que a
cobrança seja, no mínimo, suspensa até análise final do processo que analisa o direito
creditório da Impugnante.
DA NECESSIDADE DE CANCELAMENTO INTEGRAL DA MULTA ISOLADA
ORA COMBATIDA – AFRONTA AO ORDENAMENTO JURÍDICO
- A defesa considera ilegal e inconstitucional a base legal da multa lançada, prevista no
§ 17, do art. 74, da Lei no 9.430/96. Afirma que, o referido dispositivo teve como nítido
efeito desencorajar o contribuinte de boa-fé a exercitar seu direito constitucional de
peticionar aos poderes públicos e de reaver, via compensação, os valores recolhidos
indevidamente aos cofres públicos, podendo causar, inclusive, o enriquecimento sem
causa do Erário.
- Entende que, qualquer resistência imposta ao direito de peticionar e de reaver os
valores indevidamente recolhidos é absolutamente inconstitucional e ilegal, posto que
contrariaria:
(i) o direito fundamental de petição aos poderes públicos (art. 5.o, XXXIV, a);
(ii) o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa (art. 5.o, LV);
(iii) a vedação da utilização de tributos com efeito de confisco (art. 150, IV);
(iv) além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
- A defesa apresenta seus fundamentos jurídicos que embasariam as questões indicadas
no parágrafo anterior.
- Destaca, ainda, que a exigência da multa isolada, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei
no 9.430/96, é objeto de questionamento na ADI 4905 perante o Supremo Tribunal
Federal, que também já reconheceu a existência de repercussão geral da matéria em
sede do RE 796939-RS1.
DA IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA CONCOMITANTE DE MULTA
ISOLADA COM MULTA DE MORA
- A defesa destaca que, a não homologação das compensações pleiteadas pela
Impugnante, na remota hipótese de ser confirmada ao final da discussão, enseja a
cobrança dos débitos não compensados com os acréscimos legais, tal como a multa de
mora.
- Ou seja, considera que a Administração Fazendária será integralmente ressarcida de
qualquer prejuízo que tenha sofrido em razão da compensação realizada
“irregularmente” pela Impugnante.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.731 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732365/2018-16

- Por consequência, resta absolutamente lógica a inadmissibilidade da cobrança de
multa isolada em razão da simples não homologação das compensações.
- Assim, defende que, não se pode admitir a cobrança concomitante de multa de mora e
multa isolada sobre um único fato - a não homologação das compensações pleiteadas
pela Impugnante - que é absolutamente um direito previsto legalmente e, portanto, um
ato lícito.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO – DA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA PRESENTE
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA
DISCUSSÃO ACERCA DA COMPENSAÇÃO PLEITEADA PELA IMPUGNANTE.
- Em um último tópico, alega a impugnante que, tendo em vista que as compensações,
supostamente não homologadas, que deram origem à exigência da multa isolada ora
combatida, ainda estão sub judice, restaria evidente a necessidade de suspensão da
presente Notificação de Lançamento até o julgamento definitivo da discussão travada
naqueles autos.
- Nesse sentido, faz referência ao que prevê o § 18 do art. 74 da Lei no 9.430/96, o qual
determina que fica suspensa a exigibilidade da multa de que trata o § 17 no caso de
apresentação de Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da
compensação, nos termos do art. 151, inciso III, do CTN.
- Portanto, considera indispensável que se mantenha suspensa a exigibilidade do crédito
ora combatido até que se tenha uma decisão final acerca das compensações pleiteadas
pela Impugnante.
Em decisão unânime, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Fortaleza julgou improcedente a impugnação, mantendo-se a integridade do
crédito tributário constituído, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2018
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Aplica-se a multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada.
MULTA ISOLADA MULTA DE MORA. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.
É possível a coexistência da multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996 com a multa de mora prevista no art. 61, §§ 1o e 2o, do mesmo diploma,
visto que decorrem de diferentes condutas por parte do sujeito passivo.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não existe previsão legal para sobrestamento do julgamento, em primeira instância, de
litígio decorrente da aplicação da multa prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, na
hipótese em que o processo em que se discute a compensação não homologada, que deu
causa ao lançamento da multa, já foi apreciado pela mesma instância administrativa.
MULTA ISOLADA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não homologação
da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa isolada, ainda que não
impugnada.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.731 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732365/2018-16

JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. ALCANCE
A função das Delegacias da Receita Federal de Julgamento, como órgãos de jurisdição
administrativa, consiste em examinar a consentaneidade dos procedimentos fiscais com
as normas legais vigentes, não lhes sendo facultado pronunciar-se a respeito da
conformidade ou não da lei, validamente editada, com os demais preceitos emanados
pela Constituição Federal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada, a recorrente, em sede de recurso voluntário, requer o seu provimento
e que seja cancelada a Notificação de Lançamento, “haja vista restar demonstrada a absoluta
inconstitucionalidade da exigência de multa isolada sobre as compensações não homologadas”,
bem como “a suspensão da análise e julgamento do presente processo administrativo até o
julgamento final e definitivo da discussão travada nos autos do Processo Administrativo no
10580.909594/2016-61”.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário interposto não merece ser provido ante a sua
intempestividade.
A recorrente afirma que:
“como referida intimação se deu em 02/05/2019 (quinta-feira), o prazo começou
a fluir no dia seguinte, 03/05/2019 (sexta-feira), expirando-se tão somente em
03/06/2019 (segunda-feira).
Resta, portanto, demonstrada a plena tempestividade do presente Recurso
Voluntário, o qual deverá ser conhecido por este órgão julgador.”
Contudo, conforme o Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, a
recorrente teve plena ciência do Acórdão de Impugnação proferido no presente
no dia 29.04.2019 (segunda-feira).
PROCESSO/PROCEDIMENTO: 11080.732347/2018-26
INTERESSADO: 16404287000155 - SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM
O destinatário teve ciência dos documentos relacionados abaixo por meio de sua
Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a
RFB, na data de 29/04/2019 16:48:01, data em que se considera feita a intimação
nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.731 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732365/2018-16

Data do registro do documento na Caixa Postal: 29/04/2019 16:43:29
Acórdão de Impugnação
DATA DE EMISSÃO : 30/04/2019. (destaquei)
Tem-se que, segundo o disposto no art. 5o. do Decreto no 70.235/72, os prazos
no processo administrativo federal são contínuos e deverão ser contados
excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Por conseguinte, o lapso temporal para interposição do pertinente recurso
voluntário teve início em 30.04.2019 (terça-feira) e marco final em 29.05.2019
(quarta-feira).
Como a protocolização da peça recursal somente ocorreu em 03.06.2019, de
acordo com o “Termo de Solicitação de Juntada”, é flagrante a sua
intempestividade por ter ultrapassado o trintídio legal para sua interposição.
O Decreto no 70.235/72 assim dispõe sobre o prazo para apresentação de
recurso voluntário e sua admissibilidade:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
(...)
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda
instância, que julgará a perempção.
Aplica-se, subsidiariamente, o disposto no artigo 63, I da Lei no 9.784/99, que
determina que “o recurso não será conhecido quando interposto fora do
prazo”.
A jurisprudência deste Conselho é uníssona em relação ao tema, conforme
precedentes a seguir transcritos:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
PRAZO INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INTEMPESTIVIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
O prazo legal para interposição do recurso voluntário é de trinta dias, a contar da
intimação da decisão recorrida. Apresentando-se Recurso Voluntário fora do
prazo legal sem a prova de ocorrência de qualquer coisa impeditiva, é
intempestivo o recurso e, portanto, não pode ser conhecido.
(Processo no 11080.729874/2017-72, Acórdão no 3201-009.638, Sessão de
15.12.2021, Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade)
RECURSO VOLUNTÁRIO APRESENTADO INTEMPESTIVAMENTE. NÃO
CONHECIMENTO
O recurso voluntário apresentado a destempo, qual seja, após o transcurso do
prazo legal de 30 (trinta) dias para interposição, contados da ciência do Acórdão
exarado pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento, não deve ser
conhecido.
Recurso Voluntário Não Conhecido
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.731 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732365/2018-16

(Processo no 10825.001190/2005-55, Acórdão no 3301-007.423, Sessão de
28.01.2020, Conselheiro Ari Vendramini)
PIS/COFINS. RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO
LEGAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto n. 70.235/72. O não
cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso interposto em
razão da sua intempestividade.
(Processo no 10675.001959/2006-87, Acórdão no 3201-006.222, Sessão de
16.12.2019, Conselheiro Laercio Cruz Uliana Junior)
Por fim, cabe constar que o Processo Administrativo no 10580.909596/2016-51,
no qual se analisa o direito creditório, teve seu trânsito em julgado
administrativo.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, em razão da
intempestividade de sua interposição.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
do recurso voluntário, em razão da intempestividade de sua interposição.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 93
DF CARF MF
Original